Tribunal: TJMT
Processo: 1018593-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018593-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA - CPF: 056.188.348-39 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018593-82.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - INCONFORMISMO DO BANCO EXECUTADO - PRECLUSÃO – EXECUTADO QUE EMBORA INTIMADO A SE MANIFESTAR SOBRE OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO, PERMANECEU INERTE - REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Resta preclusa a matéria
discutida
pelo agravante, quando emb
ora
alegue
divergência dos
valores apresentados pelo perito, busca, em verdade, rediscutir os termos da perícia, em face da qual não se insurgiu no momento oportuno.

A realização de nova perícia é medida excepcional que somente se justifica se a questão não restar suficientemente esclarecida para o juízo singular, o que não restou configurado no presente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018593-82.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1018593-82.2020.8.11.0000

Agravante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agravado:
MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA

Proc. origem n° 1028804-59.2017.8.11.0041

2.a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento

interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, que lhe move
MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA
, ora agravada, homologou o Laudo Pericial (id. 33426110), para produzir seus efeitos legais, no qual foi apurado o valor atualizado de R$50.136,23 a ser pago em favor da parte exequente e o valor de R$5.013,62 a ser pago a título de honorários advocatícios.

Agravo:
O banco agravante alega que é inquestionável a necessidade de análise dos cálculos apresentados pela instituição financeira, visto que a divergência dos valores é exorbitante, porquanto o cálculo da contadoria judicial aponta um saldo de R$50.136,23 a ser pago em favor da parte autora e o valor de R$5.013,62 a ser pago a título de honorários advocatícios à agravada e o cálculo do agravante aponta um saldo devedor pela agravada no importe de R$110.947,88. Além disso, afirma que resta ainda evidente que a agravada será favorecida com o recebimento de valores que não lhe fazem jus, demonstrando um verdadeiro enriquecimento ilícito. Aduz que o agravante manifestou-se categoricamente apontando os erros cometidos pelo contador judicial, bem como juntou aos autos parecer contábil, no qual demonstra detalhadamente os equívocos cometidos pelo Sr. Perito.

Pugna pelo provimento do recurso, para homologar os cálculos apresentados pela instituição financeira ou, alternativamente, determinar a realização de novo cálculo, ante os diversos pontos contraditórios apresentados no presente recurso.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id. 61313998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018593-82.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1018593-82.2020.8.11.0000

Agravante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agravado:
MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA

Proc. origem n° 1028804-59.2017.8.11.0041

2.a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Agravo de Instrumento

interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, que lhe move
MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA
, ora agravada, homologou o Laudo Pericial (id. 33426110), para produzir seus efeitos legais, no qual foi apurado o valor atualizado de R$50.136,23 a ser pago em favor da parte exequente e o valor de R$5.013,62 a ser pago a título de honorários advocatícios.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim homologar os cálculos apresentados pela instituição financeira ou, alternativamente, determinar a realização de novo cálculo.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Restituição do Indébito c/c Danos Morais, proposta por Maria Clara Bellucca Pinheiro Ferreira, ora agravada, em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., ora agravante.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar o banco requerido à devolução em dobro das parcelas ilicitamente descontadas em conta corrente da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de 40 salários mínimos à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pela CGJ/MT a partir do arbitramento. Por fim, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação pelo banco, foi parcialmente provido para reduzir para reduzir para R$10.000,00 a indenização pelos danos morais (Id. 22997090 – processo origem).

O acórdão transitou em julgado em 27.08.2019 conforme Certidão Id. 22997394 – processo origem.

A autora, então, apresentou o Cumprimento de Sentença em 31.08.2019 (Id. 23123381 – processo origem).

O banco foi intimado em 02.09.2019 (Id. 23148604 processo origem).

Na sequência, foi realizada perícia contábil (Id. 33426110 - processo origem), com laudo apontando crédito de e R$50.136,23 a ser pago em favor da Exequente e o valor de R$5.013,62 a ser pago a título de honorários advocatícios.

Manifestando-se as partes sobre o laudo (Id. 34025653 e Id. 34028983 - autos de origem), seguiram-se os esclarecimentos prestados pelo perito (Id. 34768332 - processo origem).

Devidamente intimadas a se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados (Id. 34984922), as partes permaneceram inertes.

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que homologou o Laudo Pericial, para produzir seus efeitos legais, no qual foi apurado o valor atualizado de R$50.136,23 a ser pago em favor da parte exequente e o valor de R$5.013,62 a ser pago a título de honorários advocatícios.

Pois bem. Verifica-se que o banco agravante, regularmente intimado a se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, permaneceu inerte (Id. 36041860).

Desse modo, resta preclusa a matéria discutida pelo agravante, porquanto embora alegue divergência dos valores apresentados pelo perito, busca, em verdade, rediscutir os termos da perícia, em face da qual sequer se insurgiu no momento oportuno.

Isso porque se o recorrente pretendesse o acolhimento de sua irresignação quanto a suposto erro nos cálculos elaborados pelo perito, deveria ter se manifestado em relação ao último esclarecimento prestado, quando devidamente intimado, e não neste momento processual.

Assim, ante a ausência de impugnação do agravante quanto ao último esclarecimento pericial, embora regularmente intimado, operou-se a preclusão.

Nesse sentido:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que homologou o laudo pericial Parte exequente que não se manifestou tempestivamente acerca do laudo pericial, mesmo regularmente intimada Preclusão temporal Precedentes jurisprudenciais Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
" (TJSP; Agravo de Instrumento 2159116-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)

"Ação declaratória c/c cobrança.
Cumprimento de sentença. Homologação do laudo pericial. Inconformismo dos executados. Não acolhimento. Preclusão temporal – executados que, intimados a se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pela Perita, permaneceram inertes. Decisão mantida.
Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento não provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2111661-57.2017.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018)

"
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Descabida a realização de nova perícia, em sede de cumprimento de sentença, quando inexistente qualquer impugnação ao laudo pericial homologado na fase de liquidação de sentença, porquanto operada a preclusão, ex vi legis do art. 473 do CPC. Embora o agravado alegue erro material no laudo homologado pelo Juízo, pretende, em verdade, rediscutir os termos da perícia, em face da qual sequer se insurgiu no momento oportuno. Nada impede, contudo, que o Magistrado de origem remeta os autos ao Contador Judicial para esclarecer eventual dúvida, mas a realização de nova perícia, no caso em tela, não se mostra possível, quer pela preclusão da matéria, quer pela sua desnecessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.UNÂNIME"
(Agravo de Instrumento, No 70050049295, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-04-2014)

Assim, além das questões suscitadas neste agravo, sobre eventuais irregularidade de cálculo no laudo pericial, já terem sido regularmente resolvidas, também a pretensão de realização de nova perícia, como pretende o banco agravante, neste singular caso, esbarra na orientação jurisprudencial de que a feitura de nova perícia é medida excepcional que somente se justifica se a questão não restar suficientemente esclarecida para o juízo singular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020